Tribunal: STF
Processo: RMS 37151
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clemente Maria Valeriano da Costa, advogado em causa própria, apresenta petição (e-Doc n. 11) a postular a “devolução do prazo de lei” para tomar ciência da decisão monocrática por mim proferida, da qual foi intimado eletronicamente em 4 de outubro de 2021 e que foi publicada no DJe da mesma data, sob a justificativa de ter sido diagnosticado com infecção por coronavírus, fato este que supostamente o impediu de tomar conhecimento do aludido pronunciamento judicial.



    Junta aos autos atestado médico de 23 de novembro de 2021, que o afasta de suas atividades laborais por 15 dias.



    2. A pretensão não merece acolhimento.



    Destaco, de início, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a enfermidade de advogado apenas configura força maior de modo a justificar a devolução de prazo recursal, quando houver gravidade suficiente e que o impeça, inclusive, de substabelecer, o que não restou demonstrado na hipótese.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE 819.295-AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de dezembro de 2016, e RE 335612-AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 6 de maio de 2005.



    Além disso, o prazo para eventual interposição agravo interno iniciou-se em 5 de outubro de 2021 e findou-se em 26 de outubro de 2021. O fim do afastamento do peticionante de suas atividades laborais terminou em 7 de outubro de 2021.



    Observo, por fim, que a petição em análise não foi sequer protocolizada durante o prazo disponível para a interposição de agravo interno, a saber, de 5 a 26 de outubro, mas tão somente após a expedição e juntada aos autos eletrônicos da certidão de trânsito em julgado.



    3. Em face do exposto, indefiro o requerimento de devolução de prazo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator